Tribunal: TJES
Processo: 5006436-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006436-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL AMANTINO CSASZAR
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.
VOTO VENCEDOR
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL AMANTINO CSASZAR
em face de r. decisão (cópia às fls. 02/07 do evento 2959945), proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária de nº 5023353-44.2022.8.08.0024, ajuizada pelo ora agravante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada por aquele.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a Lei Complementar Estadual nº 977/21 não feriu o princípio da isonomia, “
pois garantiu o direito dos militares às vagas que deveriam ter sido destinadas desde o processo seletivo anterior
” (fl. 06 do evento 2959945).

Salientou que os candidatos do certame atual “
somente têm real direito a concorrer pelas 87 vagas, que se referem às vacâncias afeitas ao CHS-2022, já que as demais 59 vagas se referem a vacâncias do CHS-2021 que lá deveriam ter sido contabilizadas, mas não o foram
” (fl. 06 do evento 2959945).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência de natureza antecipada (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, na medida em que o edital que deflagrou o certame do CHS 2021/2022 observou as diretrizes da Lei Complementar Estadual nº 977/21, vez que esta entrou em vigor anteriormente à publicação do instrumento convocatório do referido processo seletivo, consoante admitido pelo agravante nas razões recursais.

Impende destacar que as regras editalícias vinculam os candidatos e a própria Administração, portanto, reputo que a não convocação do agravante na lista definitiva (fls. 03/10 do evento e fls. 01/10 do evento 2959958) decorreu do fiel cumprimento do princípio da vinculação ao edital e da legalidade (art. 37 da Constituição Federal). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 - O concurso público rege-se nos estritos termos do edital, devendo a administração se pautar pelas normas ali descritas, sob pena de se afrontar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da impessoalidade.
2 - Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, devendo serem respeitados até efetiva comprovação de erro ou abusividade pela administração. 3 - Recurso conhecido mas improvido. (TJES; AI 0038014-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 27/06/2017; DJES 07/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PROCESSO SELETIVO. PREVISÃO EDITALÍCIA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Já fez consignar esta Egrégia Terceira Câmara que o edital é a Lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia, de modo que não se pode considerar ilegal ou abusivo o ato da autoridade administrativa que apenas dá fiel cumprimento às disposições ali contidas, nem líquido e certo um direito que não encontra respaldo legal. Precedentes.
II - O Edital nº 0014/2018 do processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas no Município de Itapemirim/ES prevê a realização de apenas duas etapas: A 1ª relativa à inscrição e classificação; e a 2ª relativa à comprovação de requisitos, com apresentação de documentos, de experiência e classificação profissional. III - A simples leitura dos dispositivos 4.2, 4.3 e 4.4 do referido edital, revela que na 2ª etapa deste certame exigiu-se dos candidatos tanto a comprovação documental dos pré-requisitos do cargo como os opcionais para fins de pontuação. lV - O anexo II do mencionado edital, por sua vez, exige como requisitos para ocupação do cargo de cirurgião dentista: Ensino Superior em Odontologia e registro no Conselho competente. V - Assim, patente que no ato da apresentação da documentação exigida na 2ª etapa do certame, deveria o agravante ter enviado tanto cópia de seu diploma de graduação em odontologia quanto do registro no conselho competente, o que não o fez no momento oportuno, situação esta corroborada pela limitação da irresignação recursal de que tais exigências se restringiriam apenas à etapa da contratação, cenário este suficiente à manutenção da decisão agravada que indeferiu a liminar no mandado de segurança manejado. VI - Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0001454-74.2019.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 27/08/2019; DJES 06/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O Edital é a Lei do concurso, sendo certo que suas disposições, desde que validamente instituídas, são compulsórias e vinculam inteiramente a Administração.
2. O Edital nº 003/2017 do Município de Viana prevê que a experiência profissional deve ser comprovada na função e componentes curriculares pleiteados. 3. Tendo a agravada entregado documentação que atestava o exercício da função de Professor MAPB e não de Professor MAPA, cargo para qual se inscreveu, patente o descumprimento da imposição editalícia. 4. Recurso provido. (TJES; AI 0002190-54.2018.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 24/07/2018; DJES 30/07/2018)

No que concerne às supostas afrontas da Lei Complementar Estadual nº 977/21 à Carta da República, saliento que o Supremo Tribunal Federal
1
autoriza a realização de exame precário de inconstitucionalidade sem obediência à cláusula de reserva de plenário.

Nesta oportunidade, considero que a Lei Complementar Estadual não padece de vícios nomoestático e nomodinâmico de inconstitucionalidade, na medida em que criou regra excepcional de transição, após a revogação do fator limitador do artigo 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/19 com o advento da Lei Complementar Estadual nº 975/21.

Reputo que a Lei Complementar Estadual nº 977/21 buscou resguardar o interesse público primário quanto ao provimento dos cargos de 3º (terceiro) sargento, bem como não prejudicar os candidatos que foram aprovados no certame do CHS 2020/2021, porém, tiveram as matrículas impedidas por conta do referido fator limitador que foi revogado durante o referido curso.

Acrescente-se que a norma impugnada goza de presunção de constitucionalidade e permitiu que vacâncias que deveriam ter sido contabilizadas no processo seletivo promocional anterior fossem destinados aos candidatos então aprovados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
2
o agravo interno (evento 3249149) que visava combater a decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
Rcl 21723 ED-AgR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 25-09-2015 PUBLIC 28-09-2015; Rcl 8848 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje-228 DIVULG 30-11-2011 PUBLIC 01-12-2011.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITA – VINCULAÇÃO AO EDITAL – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 977/21 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
O edital que deflagrou o certame do curso de habilitação de sargentos da polícia militar 2021/2022 observou as diretrizes da Lei Complementar Estadual nº 977/21, vez que esta entrou em vigor anteriormente à publicação do instrumento convocatório do referido processo seletivo.

2.
As regras editalícias vinculam os candidatos e a própria Administração, portanto, a não convocação do agravante na lista definitiva decorreu do fiel cumprimento do princípio da vinculação ao edital e da legalidade

3.
A Lei Complementar Estadual nº 977/21 buscou resguardar o interesse público primário quanto ao provimento dos cargos de 3º (terceiro) sargento, bem como não prejudicar os candidatos que foram aprovados no certame do CHS 2020/2021, sendo que a norma impugnada goza de presunção de constitucionalidade.

4.
Recurso conhecido improvido. Agravo Interno prejudicado.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.